Tribunal: TJES
Processo: 5001093-03.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-03.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA CARLOTA GUIMARÃES FAGUNDES

APELADO:
BANCO BMG S/A.

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO COM ACEITAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inovação recursal reside na mudança de causa de pedir ou na dedução de pedido diverso dos contidos no apelo, não sendo admitida em grau recursal, uma vez que neste momento, não se pode apreciar questão não suscitada e discutida na primeira instância (
1.013, §1º, CPC)
.

2.

Na hipótese, n
ão é possível
constata
r-se
qualquer pretensão diversa da requerida em primeiro grau.
A fundamentação da apelação faz alusão à ilegalidade do contrato realizado, tal como discutido na exordial.
Preliminar rejeitada.

3.
A
o analisar
os elemento
s
probatórios dos autos, têm-se que o contrato foi redigido de forma clara e adequada, de
modo
que não há o que se falar em
violação
ao dever de
informação
.

4.

O c
ontrato redigido
traz
de forma expressa a modalidade d
e

empréstimo
pactuado “contrato de cartão de crédito c
om margem consignável
”,
a
forma de pagamento e o
s descontos a recair no
benefício
previdenciário recebido
.

5.

É
possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante
e
que em nenhum momento foi discutida sua validade, de modo que é inegável
o consentimento
da
recorrente
na formação do negócio jurídico,
assim como restou comprovado o
uso do cartão para sa
que
s
.

6
.

C
omprovada a higidez do contrato, não há o que se falar em ocorrência de qualquer irregularidade por parte do banco apelado na contratação do
empréstimo por
cartão de crédito consign
ável
,
e, consequentemente,
a
inexistência de débito, restituição
material
e indenização a título de danos morais.

7
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
por
MARIA CARLOTA GUIMARÃES FAGUNDES
, em face da r. sentença que decidiu
pela
improcedência dos pleitos autorais, condenando a autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspen
sa
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Na origem trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, c/c indenização por danos morais,
na qual relatou a autora
que
vêm sofrendo desconto mensal em sua aposentadoria no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), referentes à reserva de margem consign
ável
(RMC) d
o
banco apelado
BANCO BMG S/A
., em virtude de um contrato de número 14859136, contrato este de cartão de crédito
com margem consignável
.

A apelante requer:
(i)
o reconhecimento d
a ilegalidade dos descontos de RMC
e dos demais serviços vinculados;
(ii)
o cancelamento do cartão de crédito emitido
;
(iii) n
ulidade do contrato;
(iv)
a condenação do requerido ao pagamento de
R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais)
em dobro, referentes aos descontos no curso da demanda judicial;
(v)
e a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
douto
M
agistrado, ao proferir sentença, entendeu
p
ela improcedência
dos pedidos
, cujo fundamento repousou na contratação válida pela autora,
pois
restou comprovada a sua assinatura no contrato de adesão de
cartão de crédito co
m margem consignável
, tendo a autora, portanto, plena ciência das disposições contratuais, dentre eles, o desconto de RMC.

Irresignada com sentença prolatada em primeiro grau, interpôs a autora apelação (ID 3952675), alegando vício de vontade livre no momento de pactuação do contrato de adesão. Afirma que acredit
ou ter
firma
do
um contrato de empréstimo consignado, e que a apelada
a induziu a erro ao não ser transparente o suficiente, quanto ao contrato realizado e aos encargos decorrentes da operação.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado nas contrarrazões
(ID 3952679),
preliminarmente, o apelado,
BANCO BMG S/A.,
argui
u
inovação recursal, sob a fundamentação de que a recorrente
“mudou suas alegações, passando a afirmar que, não obstante ter realizado a contratação, acreditava tratar-se de empréstimo consignado”.

A inovação recursal reside n
a mudança de causa de pedir ou na dedução de pedido diverso dos contidos n
o apelo
, não sendo admitida em grau
recursal
, uma vez que neste momento, não se pode apreciar questão não suscitada e discutida na primeira instância (
1.013, §1º, CPC).

Nesta hipótese, da leitura da exordial (evento 3952635) e da apelação (evento 3952675), verific
a-se
que não se constata qualquer pretensão diversa da requerida em primeiro grau, vez que os pedidos contidos em grau recursal são os mesmos da petição inicial.
A fundamentação da apelação faz alusão à ilegalidade do contrato realizado, tal como discutido em exordial.

Sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como já dito,

a recorrente
pleiteia a reforma da sentença para
declara
r

a
nulidade do contrato de empréstimo, via cartão de crédito, com reserva de margem consignada
ou
equipará-lo a contrato de empréstimo comum.

Fundamenta tal pleito na ilegalidade da contratação do “contrato de
adesão de Cartão de Crédito Consignado” por vício de vontade, alegando não ter conhecimento de todos os termos do contrato, informações estas que não foram prestadas pela apelada no momento da contratação.

Contudo,
ao analisar
os autos da presente ação, é possível constatar a assinatura da apelante
no contrato de
“
Adesão de
Cartão de Crédito Consignado”
(ID 3952648)
que não foi impugnada pela mesma, demonstrando legitimidade
na
contratação, além da cópia do documento da apelante obtido no momento da contratação.

Da assinatura da apelante
no contrato de cartão de crédito consign
ável
, é possível extrair o entendimento de que a apelante leu o contrato de
a
desão, no qual constam explícitos os termos
em debate.

Isto porque, consta
de forma clara
no contrato que o mesmo não era de empréstimo consignado,
e sim de “Cartão de crédito Consignado”,
bem como
a
autorização
de desconto
de RMC
(reserva de margem consignada)
em
benefício
previdenciário da apelante.

Ademais, em todas as páginas constam a assinatura da apelante,
além de uma cópia de seu documento de identidade e cartão poupança, demonstrando que o contrato foi
pactuado
com a
sua
total anuência.
A argumentação de que o consentimento foi viciado padece de elementos probatórios capazes de comprovar tal vício.

Não bastasse, c
umpre destacar também que o apelado comprovou que a apelante fez uso do cartão para
efetuar o saque
(ID 3952679, fl. 3).

Quando tratamos de negócios jurídicos, para que se reconheça o
erro
substancial, o
A
rt. 139,
do Código Civil
dispõe que:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Dian
t
e da descrição
clara
do contrato que estava sendo
formalizado
e dos descontos que nele ocorreriam
e da validade da assinatura nele presente,
não há o que se falar em
contratação viciada
,
uma vez que
esta
se deu mediante aceitação expressa das cláusulas contratuais.

Em continuidade
, comprovado a higidez do contrato, não há falar em ocorrência de qualquer irregularidade por parte do banco apelado n
o tipo de
contrato
firmado, a saber,
cartão de crédito co
m margem consignável
,
e, consequentemente,
inexiste
nte
o
débito, restituição
material
e indenização a título de danos morais.

Demonstrado que as informações foram prestadas de forma clara pelo banco apelado,
não resta configurado
ilegalidade
na
contratação
do serviço.
Neste sentido, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SAQUE. COMPRAS.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante,
não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT, 5ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível nº 0701666-45.2022.8.07.0004. Relator: Desa. Ana Cantarino. Julgado: 29/03/2023. DJe: 31/03/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE - INEXISTÊNCIA - PREENCHIMENTO ABUSIVO - NÃO DEMONSTRADO – CONTRATO VÁLIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - INCABÍVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS.
[...]- De acordo com o art. 138 do Código Civil, "são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". -
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado pelas partes foi devidamente assinado pelo consumidor, não havendo provas de que houve vício de vontade que ensejasse a anulação do negócio jurídico.
- Cabe à parte que arguir o preenchimento abusivo do instrumento contratual provar suas alegações, nos termos do art. 429 do CPC/2015. - Ausente dos autos qualquer mínima demonstração, ou mesmo alegação, de que o consumidor fora induzido a cometer erro substancial relativamente à contratação do cartão de crédito, inaplicável o disposto no julgamento do IRDR - CV Nº 1.0000.20.602263-4/001, que consolidou o entendimento de que é cabível a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado quando comprovada a ocorrência de erro substancial.
- Haja vista que o contrato é válido, não há valores a serem restituídos, tampouco condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJMG, 18ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.21.215139-3/001. Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira.
Julgado: 29/08/2023. DJe: 30/08/2023). (destaque).

Em consonância,
este Colendo
Tribunal de Justiça entende que:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado. A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001590-48.2017.8.08.0024. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 26/07/2022. DJe: 04/08/2022). (destaque).

Assim, por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE

provimento
, mantendo incólume o decisum vergastado.

Na forma do
a
rtigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor, em honorários advocatícios sucumbenciais, em
2
% (
dois
por cento),
passando, assim para o patamar de

1
2
% (
doze
por cento
)
sobre o valor da condenação,
contudo, fica suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Maria Carlota Guimarães Fagundes
, ver reformada a sentença de Id. 3952660 que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedentes os pedidos.

O

eminente
R
elator

negou
provimento ao
recurso

para manter incólume a sentença hostilizada.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Relativamente a preliminar de inovação recursal, depreende-se da leitura do exórdio que a apelante informa desconhecer a autorização dos descontos em benefício previdenciário (reserva de margem consignável), não sendo possível afirmar que a objeção alude à existência de relação jurídico-contratual com a instituição financeira.

Nesse contexto, a impugnação da validade do contrato, nas razões de apelo, não desbordam das causas de pedir e pedidos da ação, de modo que o recurso merece ser conhecido, rejeitando-se a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que a apelação não reúne condições de provimento.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação na reserva de margem consignável (RMC), mediante desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital através de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, mormente em relação às taxas de juros e forma de amortização,
t
al modalidade contratual é autorizada

pelo Banco Central

do Brasil
e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008,
in verb
is
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Compulsando a documentação adunada (Id. 3952648), depreende-se que a recorrente averbou assinatura de próprio punho no
“
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo
BMG
S.A.

e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, documento do qual se depreende informação clara e precisa sobre as

características do produto, valor solicitado, custo efetivo total, taxas de juros e valor mínimo consignado.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

À luz do acervo documental, o banco recorrente se desincumbiu do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Dessa forma, descabe a condenação da instituição financeira apelada, porquanto configurado o exercício regular do direito.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator

para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.